Tribunal: TJBA
Processo: 0001101-08.2012.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001101-08.2012.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAIZA ROSA BISPO GOUVEIA

Advogado(s)
:
LUCIO HENRIQUE ANDRADE BRAZIL

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. APELO DA AUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREVISÃO DO ART. 6º, VIII, CDC. MEDIDA NÃO APLICADA PELO JUÍZO PRIMEVO. REGRA A SER OBSERVADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO, SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO APRESENTOU NENHUM DOCUMENTO COM A DEFESA. INEXISTÊNCIA DA JUNTADA DO CONTRATO.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO À LUZ DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Trata-se de apelação interposta por
MAIZA ROSA BISPO GOUVEIA

contra sentença proferida pela 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Jequié
(id.59206623)
que, nos autos da ação revisional nº 0001101-08.2012.8.05.0141, julgou improcedente o pedido por entender que não reside nos autos elementos mínimos de comprovação acerca das alegações da Autora acerca da cobrança abusiva de juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência, entre outras irresignações .

2. Inicialmente, sublinho que, conquanto a ação tenha sido distribuída no ano 2012, precedendo assim o Código Processual atual, o ato processual impugnado (sentença) foi proferido em 10 de novembro de 2018
(ID.59206623)
, atraindo a incidência das normas do Caderno Processual vigente, consoante a regra do isolamento dos atos processuais, nos termos do art. 1.211 do CPC (princípio do tempus regit actum).

3. Registre-se que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o serviço prestado pela Ré se insere no contexto das relações de consumo, na qual o Autor figura como destinatário final e o Réu fornecedor, nos termos do art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/9, cujas normas, por ostentarem natureza de ordem pública, são cognoscíveis de ofício.

4. Destarte, demonstrada a relação de consumo, deve incidir todo o plexo de normas, princípios e garantias encartados no Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

5. Como cediço, a inversão do ônus da prova pode decorrer de lei ("ope legis"), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ("ope judicis"), consubstanciado nos termos do art.6º, inc.VIII, do CDC

6. Verifica-se que a inversão do ônus da prova, para além de figurar como um direito básico da consumidora, incide na hipótese
sub judice
diante da evidente
hipossuficiência da consumidora para produzir as provas necessárias para o deslinde do litígio.

7. Reforçando tal raciocínio, a verossimilhança das alegações da Requerente restou demonstrada através dos documentos comprobatórios apresentados: certificado de registro e licenciamento do veículo
com a inclusão de gravame (CRV/DUT) revelando a alienação do veículo
ao banco FIAT S.A
(ID.59206519)
; boletos bancários no valor de R$ 1.312,48 (-), nos quais consta o Banco Itaú como instituição cedente
(ID.59206520)
e a Autora figurando na qualidade de “sacado”; planilha elaborada por contador particular
(ID.59206464, pág. 1).
No documento

de
ID.59206520
é possível notar que o contrato foi registrado com o nº 715616124.

8.
Noutro vértice, o Réu não juntou
nenhuma prova
no processo
(ID.59206539)
e, tampouco, apresentou qualquer justificativa para a postura não colaborativa ou algum elemento que pudesse desconstituir ou infirmar o quantum alegado pela Acionante.

9. Não obstante isso, a sentença julgou improcedentes os pleitos da Autora, concluindo que não restaram demonstrados os fatos constitutivos do direito alegado.

10.
É indubitável que, na espécie,
o contrato convencionado entre as partes figura como
elemento indispensável para o julgamento do próprio mérito da demanda, cuja ausência inviabilizou que o Julgador pudesse examinar
os elementos fáticos apontados.
Neste ponto, o próprio Magistrado pontuou sobre a dificuldade de enfrentar a questão debatida diante da deficiência da instrução probatória, como depreende-se de trecho da sentença
(ID.59206623).

11. Não se olvide que a Apelante formulou na exordial pedido para que o contrato fosse exibido pelo Banco e o pleito não foi analisado.

12. Diante da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pela parte autora, competiria ao Magistrado
considerar a incidência do CDC ao presente caso e determinar a inversão do ônus da prova, haja vista
a
patente hipossuficiência técnica da consumidora para se desincumbir do ônus probatório.

13
. Nesse trilhar, caberia ao Juiz precursor intimar o banco para que apresentasse o contrato objeto da contenda, e, diante da recusa ou inércia do Banco em obedecer a determinação, aplicar as medidas coercitivas previstas no parágrafo único do artigo 400 do CPC.

14. A par dessa premissa, conclui-se que
incorreu em
error in procedendo
o M.M. Juízo
a quo, s
eja por violar o artigo 6º, CDC, que alberga como direito básico do consumidor a inversão do ônus probatório, seja por infringir o art. 400, CPC, cuja disposição
impõe
ao Juiz que admita como verdadeiros os fatos autorais narrados que por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar.

15. Registro que nas palavras do STJ, "
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.
(
REsp n. 1286273/SP)
"
.

16.
Assim, no caso em tela, faz-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem, para que à luz da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do CDC, a instituição financeira tenha a oportunidade de se desincumbir do ônus probatório, haja vista que detém melhores condições de apresentar nos autos o contrato entabulado entre as partes.

17.
Destaco ainda a inaplicabilidade da Teoria da Causa Madura, nos termos do § 3º, do art. 1.013, do CPC à espécie, haja vista a necessidade da correta instrução do feito, com a apresentação do contrato celebrado pelas partes, a fim de que possibilite a prestação jurisdicional adequada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
0001101-08.2012.8.05.0141,
em que é Apelante
MAIZA ROSA BISPO GOUVEIA
e Apelado

BANCO ITAUCARD S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO

para, de ofício,
ANULAR
a sentença proferida
, com o retorno dos autos ao juízo de origem, e à luz da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do CDC,
ser complementada a instrução probatória, evitando-se o cerceamento de defesa à instituição financeira, de
acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de sessões, 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR33/15